Tribunal: TJMT
Processo: 1005579-47.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005579-47.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA - CPF: 207.995.431-87 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – TESE DE CONTRATAÇÃO DE CONTA SALÁRIO E NÃO CORRENTE – ALEGAÇÃO DE PESSOA IDOSA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA E DE INCLUSÃO DE DANO MORAL PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM DESTAQUE NO CONTRATO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO.

Havendo alegação do consumidor de que contratou a abertura de conta salário, apenas para recebimento da sua aposentadoria, e não conta corrente, impugnando a cobrança de seguro, cesta e demais encargos, é dever do fornecedor de produtos e serviços comprovar os termos da contratação a fim de legitimar tais descontos.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação, sem a qual os descontos são indevidos.

Em sendo comprovada a contratação da abertura de conta corrente com adesão aos serviços impugnados a improcedência se impõe, sobretudo quando a tese inicial é de negativa de contratação e após a juntada do contrato muda-se a tese para coação e venda casada.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso da parte promovente desprovido e recurso da parte promovida provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a alterar a conta corrente para a modalidade salário, bem como a restituir os valores descontados indevidamente a título de taxas, seguro e cesta de serviços, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar deferida e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:
a) DETERMINAR
que a parte reclamada altere a conta corrente da parte autora para conta salário no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais);
b) CONDENAR
a parte reclamada à restituição dos valores cobrados a título de
taxas e encargos referentes à conta corrente apenas
, em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir dos descontos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para fixar indenização por dano moral por se tratar de descontos indevidos, sem prova da contratação de conta corrente.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso alegando ausência de ato ilícito ante a contratação.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito, uma vez que os débitos são devidos porque o consumidor optou por contratar. Alegou que não há falar-se em irregularidade ou ilegalidade na cobrança das tarifas debitadas da conta, na medida em que a conta não é conta exclusiva para recebimento de benefício ou salário e sim conta normal, na qual há movimentação com prestação de serviços além daqueles denominados serviços essenciais.

Sustentou a inexistência de dano material, por se tratar de débito contratado e muito menos na forma dobrada.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente contra a abertura de conta corrente quando, na verdade, alega que solicitou apenas a abertura de conta salário. Assim, alega que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativos serviços de Cesta Fácil Econômica, Bradesco Vida Previdência, Seguro Aqui, OdontoPrev e Tarifas Bancárias/encargos totalizando o valor de R$ 6.596,36 (seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) em descontos indevidos, os quais alega que não contratou.

Argumentou que se trata de pessoa idosa e que fora ludibriada no momento da contratação, pois solicitou apenas abertura de conta salário.

O magistrado
a quo
fundamentou o ato ilícito, uma vez que não há prova da contratação de conta corrente, conforme trecho da sentença que cito:

Em atenta análise às provas dos autos verifico em que pese a parte reclamada sustente a contratação o fato é que a parte autora contesta a abertura de conta corrente para recebimento do benefício previdenciário que não contratou, ocasionando assim tarifas e encargos da conta.

Assim, verifico que a parte ré detinha todas as condições para comprovar a correta prestação de serviço trazendo aos autos contrato de abertura de conta.

Cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante.

A despeito da sentença proferida, tenho que deve ser reformada, uma vez que ao contrário da fundamentação utilizada, houve a juntada de vários contratos, como de conta, seguro e outros serviços, os quais foram devidamente assinados.

Havendo alegação do consumidor de que contratou a abertura de conta salário, apenas para recebimento da sua aposentadoria, e não conta corrente, impugnando a cobrança de seguro, cesta e demais encargos, é dever do fornecedor de produtos e serviços comprovar os termos da contratação a fim de legitimar tais descontos.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação, sem a qual os descontos são indevidos.

Em sendo comprovada a contratação da abertura de conta corrente com adesão aos serviços impugnados a improcedência se impõe, sobretudo quando a tese inicial é de negativa de contratação e após a juntada do contrato muda-se a tese para coação e venda casada.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021